Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-47.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000350-47.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO GONCALVES SOARES - CPF: 058.800.381-65 (APELANTE), GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA - CPF: 075.551.353-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (VÍTIMA), FABIO HONORIO DA SILVA - CPF: 432.973.821-04 (VÍTIMA), MICHELLE DA SILVA SOUZA - CPF: 036.145.011-75 (VÍTIMA), LIVIA MARIA SILVA DE FREITAS (VÍTIMA), LUCELMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.838.791-77 (VÍTIMA), LUIGUI HENRIQUE DA SILVA - CPF: 054.765.541-06 (VÍTIMA), EDUARDO GONCALVES SOARES - CPF: 058.800.381-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] EM CONCURSO FORMAL [CINCO VÍTIMAS] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E ABSOLVIÇÃO - P
RELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
APTA A DESCONSTITUIR A PROVA NÃO VERIFICADA - CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS - PRELIMINAR REJEITADA -

DECLARAÇÕES DAS VITIMAS - FASES POLCIIAL E JUDICIAL - RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA - CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - DEPOIMENTO DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA - VENDA DO PARELHO TELEVISOR SUBTRAÍDO PELO APELANTE - AUTORIA COMPROVADA - REPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA - JULGADOS DO STJ E TJMT-
RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP; AgRg no HC 647.545/SC).

Afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE).

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000350-47.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GLEDSON RYAN COSTA PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1000350-47.2021.8.11.0003), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [cinco vítimas], a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I c/c art. 70 do CP - (ID 134550799 – fls. 226/241).

O apelante suscita nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja anulado o reconhecimento fotográfico e absolvido (ID 134550819).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 134550822).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória - Roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II (concurso de pessoas) e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo) c/c artigo 70 ambos do Código Penal) - pena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente fechado - Inconformismo da defesa - pleito de absolvição por ausência de provas de autoria (art. 386, VII, CPP), especialmente, diante da nulidade do reconhecimento fotográfico - pretensão improcedente - materialidade e autoria devidamente comprovadas - provas corroborativas com aquelas produzidas na fase investigativa - reconhecimento fotográfico ratificado em juízo com a realização de ato de reconhecimento de pessoa - confirmação da autoria delitiva pelas vítimas e depoimentos testemunhais - palavra da vítima que assume especial relevo pela circunstância do crime - precedentes judiciais - condenação fundada em outros elementos de provas além do reconhecimento fotográfico - relato seguro e harmônico das vítimas - depoimento de testemunha policial - ENUNCIADO 08 do TJMT - entendimentos jurisprudenciais corroborativos - sentença escorreita - inexistência de nulidade - manutenção da condenação - Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID

140824199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade dos atos de reconhecimentos [pessoal e fotográfico], realizados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, sob a assertiva de inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa que Eduardo Gonçalves Soares compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, oportunidade em que, após descrever as características da pessoa [
“rapaz moreno, estatura mediana, magro”
]
“que lhe vendeu uma televisão 50 polegadas”
, tendo reconhecido GLEIDON RIAN COSTA PEREIRA
“como sendo a mesma pessoa que lhe vendeu uma televisão de 50 polegadas pelo valor de R$ 1.200,00”
(ID 134550740 - fls. 71) .

As vítimas [Emerson Alves de Freitas, Luigui Henrique da Silva, Fábio Honório da Silva e Micheli da Silva Souza Freitas] descreveram os autores do roubo [
“um de estatura mediana, magro, de cor parda, cabelos curtos pretos, com ausência de dentes, outro de estura baixa, magro, de cor parda e outro de estatura baixa, de cor parda, bigode ralo e magro”
] e reconheceram o apelante GLEIDON RIAN COSTA PEREIRA “
como sendo um dos autores do roubo à sua residência”,
após lhe serem apresentadas
“diversas fotografias, em ambiente próprio”
, conforme Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (ID 134550740 - fls. 71/72, fls. 92).

As vítimas [Emerson Alves de Freitas, Luigui Henrique da Silva, Fábio Honório da Silva e Micheli da Silva Souza Freitas] confirmaram, em Juízo (Relatório de Mídias - ID 134550793), o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e pontuaram que o apelante estava de
“dentro do quarto”
com eles, no momento do roubo.

O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Noutro giro, o reconhecimento de pessoa [por fotografia], realizado na fase do inquérito policial deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP - Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP NU 0001936-59.2020.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 27.8.2021.

Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 05 de novembro de 2020, por volta das 21h00, no interior da residência particular situada na Rua Luziano Borges Muniz, n. 1235, no Bairro Jardim Tropical, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado GLEDSON RYAN Costa Pereira, com consciência e vontade, agindo em comunhão de esforços com terceiros não identificados, ou seja, operando em concurso de agentes, subtraiu, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 03 (três) televisores, juntos avaliados em R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), 01 celular Samsung, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 01 (um) celular Motorola, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), 01 (um) celular Samsung A11, avaliado em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), 01 (um) aparelho de som, avaliado em 500,00 (quinhentos reais), 02 (duas) alianças de ouro, avaliadas em 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e 1.160,00 (um mil cento e sessenta reais) em espécie, em prejuízo das vítimas Emerson Alves de Freitas, Fábio Honório da Silva, Micheli da Silva Souza Freitas, Lívia Maria Silva de Freitas (criança de 02 (dois) anos de idade), Lucelma Aparecida da Silva e Luigui Henrique da Silva. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO: GLEDSON RYAN Costa Pereira, já qualificado, como incursos nas disposições do artigo 157, §§ 2º, inciso II, 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70 (seis vítimas), com incidência na agravante do artigo 61, inciso II, ‘h’, todos do Código Penal, com observância da Lei Federal nº 8.072/1990 [
...].
”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 134550746)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]

Solidificando ainda mais o acervo probatório contido nos autos, insta salientar que, durante a audiência instrutória, foi realizado o procedimento de reconhecimento de pessoas, ocasião em que as vítimas reconheceram o acusado, como sendo um dos autores do roubo ora em apuração, atribuindo notas 08 (vítimas Emerson e Micheli), 09 (vítima Luigui) e 10 (vítima Fábio), fato que coaduna com os reconhecimentos realizados em sede inquisitorial, os quais foram realizados através de fotografia, em razão do réu estar em local desconhecido naquele momento.

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática do crime de roubo descrito na exordial, tendo em vista o teor dos depoimentos colhidos durante a instrução processual, especialmente das vítimas, que ao serem ouvidas em Juízo, descreveram com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e foram unânimes em reconhecer o acusado, como sendo um dos autores do roubo ora em apuração, principalmente em razão do detalhe da boca do acusado, que não possui alguns dentes, circunstância essa informada por todas as vítimas que realizaram o seu reconhecimento e pode ser perfeitamente constatada durante o seu interrogatório prestado em Juízo, aliado ao fato de que, em sede inquisitorial, o réu foi indicado pela testemunha Eduardo, como sendo o indivíduo que lhe vendeu a televisão subtraída das vítimas, cujo apontamento possibilitou a identificação do acusado, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal, não havendo que se falar em absolvição.

Destaco ainda que, em que pese a tese de negativa de autoria apresentada pela defesa técnica do acusado, a meu ver, NÃO merece prosperar, pois essa escusa ficou restrita somente as suas alegações, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o alegado, pois conforme exposto alhures, as provas constantes nos autos são deverás suficientes para embasar um édito condenatório em desfavor do réu, tendo em mira o teor dos depoimentos prestados pelas vítimas, especialmente as vítimas Emerson, Micheli, Fábio e Luigui, que realizaram o reconhecimento do acusado, tanto em sede inquisitorial, quanto em Juízo, aliado ao fato de que, o réu foi indicado pela testemunha Eduardo, como sendo o indivíduo que lhe vendeu a televisão subtraída das vítimas, cujo apontamento possibilitou a identificação do acusado e, apesar da testemunha Eduardo afirmar em Juízo que não tinha mais certeza do apontamento anteriormente realizado, sob minha ótica, isso é perfeitamente compreensível, diante das notórias consequências que uma delação pode causar no “mundo do crime”, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a efetiva participação do réu na prática delitiva.

Não bastasse isso, não existe nos autos sequer indícios de que as vítimas Emerson, Micheli, Fábio e Luigui teriam algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa do réu, pois inexiste qualquer informação acerca de eventual desavença existente entre o citado réu e as mencionadas vítimas, que realizaram o seu reconhecimento em sede inquisitorial e em Juízo, conforme amplamente explanado alhures, sendo relevante mencionar que, apesar do procedimento realizado em sede inquisitorial, não ter seguido estritamente o regramento contido no art. 226, do CPP, sob meu pensar, essa circunstância não possui o condão apto e necessário a invalidar o aludido reconhecimento, pois o citado reconhecimento realizado na Delegacia, somente foi realizado através de fotografia, em razão do réu estar em local desconhecido naquele momento, além do mais, a vítima Luigui ainda informou que, na delegacia lhe mostraram fotos de mais de um indivíduo, inclusive do “receptador”, sendo que ele reconheceu somente o acusado. [...]

De mais a mais, no que tange as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, entendo que elas restaram devidamente comprovadas nos autos, pois como se verifica dos depoimentos prestados pelas vítimas, constata-se que o crime foi praticado pelo acusado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com outros dois indivíduos não identificados e mediante a utilização de armas de fogo, logo, as citadas majorantes devem permanecer. [...]

De mais a mais, entendo que no presente caso, deve ser aplicada ainda a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, o qual foi devidamente narrado e tipificado na denúncia, tendo em vista que, durante a prática do crime de roubo ora em apuração, o acusado subtraiu objetos pertencentes há pelo menos 05 (cinco) vítimas, ou seja, das vítimas Emerson Alves de Freitas, Fábio Honório da Silva, Micheli da Silva Souza Freitas, Lucelma Aparecida da Silva e Luigui Henrique da Silva, sendo que na residência ainda estava a criança Lívia Maria Silva de Freitas, de apenas 02 (dois) anos de idade, porém, não restou esclarecido se a infante teve algum bem subtraído. [...]

Isto posto, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia constante no ID 53975437, para CONDENAR o réu Gledson Ryan Costa Pereira, [...], atualmente segregado na Penitenciária da Mata Grande, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito no art. 157, § 2º II (concurso de agentes) e § 2º-A, I (emprego de arma de fogo), c/c art. 70 (cinco vítimas), ambos do Código Penal. [...]

Antecedentes – O réu registra maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apuração, ao menos 02 (duas) condenações definitivas, nos autos da execução penal de nº 2269- 07.2016.811.0022, que tramitou na Comarca de Pedra Preta/MT e execução penal de nº 0008052-14.2017.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota do extrato processual e do relatório da situação processual executória em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 48-51.2016.811.0022, que tramitou na Comarca de Pedra Preta/MT, para valorar negativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de nº 0002373- 33.2017.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca de Rondonópolis/MT, será considerada como circunstância agravante da reincidência. [...] As Circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, juntamente com outros dois indivíduos não identificados. Outro fator que também deve ser valorado em seu desfavor, é que o crime foi praticado na residência das vítimas, local em que imaginavam estar seguras. Consequências – A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valorados de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico, o fato ora em apuração, causou um considerável prejuízo financeiro às vítimas, pois somente o veículo e alguns bens foram recuperados, aliado ao fato de que, o crime ora em apuração foi praticado na presença da criança Lívia Maria Silva de Freitas, de apenas 02 (dois) anos de idade, filha das vítimas Emerson e Micheli, a qual foi ameaçada de morte, em razão do seu choro, fato que causou considerável abalo psicológico à infante, em decorrência do trauma sofrido, conforme se denota dos depoimentos prestados pelas vítimas. [...]

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira os maus antecedentes, majoro em 06 (seis) meses; as circunstâncias, considerando o concurso de agentes e o local da prática do crime, majoro em 06 (seis) meses e as consequências do crime, no caso, o considerável prejuízo e o abalo psicológico causado na criança, majoro em 06 (seis) meses.

Sendo assim, fixo a pena base do delito em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No caso inexistem circunstâncias atenuantes, contudo, verifico a presença da agravante da reincidência, já que o réu possui condenação definitiva, oriunda da ação penal de autos nº 0002373-33.2017.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca de Rondonópolis/MT e que estava juntada nos autos da execução penal de nº 0008052-14.2017.8.11.0064, que tramitou nesta Comarca de Rondonópolis/MT, conforme se denota do relatório da situação processual executória em anexo, logo, utilizando-me do mesmo quantum alhures descrito, majoro a pena em 06 (seis) meses.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena, porém, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 10 (dez) anos de reclusão.

Incide ainda no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de, ao menos, 05 (cinco) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/3, conforme entendimento sedimentado no Enunciado nº 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando ela em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º do Código Penal, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda, tendo em mira o quantum de pena fixada, bem como, considerando ainda que as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, no caso, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime foram valoradas de forma negativa, aliado ainda ao reconhecimento da reincidência.[...]

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Gledson Ryan Costa Pereira em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo [...].”

(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 134550799 - fls. 226/241)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 134550740 - fls. 41), Auto de Avaliação Indireta (ID 134550740 - fls. 61), Termo de Apreensão (ID 134550740 - fls. 65) e Auto de Avaliação (ID 134550740 - fls. 85), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Emerson Alves de Freitas, vítima (ID 134550740 – fls. 12/13), Fábio Honório da Silva, vítima (ID 134550740 - fls. 15/16), Marcelo Arend de Moura, investigador de Polícia (ID 134550740 - fls. 39/40), Hebert Luiz Rosa de Rezende, investigador de Polícia (ID 134550740 - fls. 42/43), Edina Batista de Jesus Santana, testemunha (ID 134550740 - fls. 49), Antônio José Santana Santos, testemunha (ID 134550740 – fls. 53/54), Eduardo Gonçalves Soares, testemunha (ID 134550740 - fls. 66/67), Nelson de Souza Neto, investigador de Polícia (ID 134550740 – fls. 81/82), Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia (ID 134550740 – fls. 83/84), Luigui Henrique da Silva, vítima (ID 134550740 – fls. 90/91), Lucelma Aparecida da Silva, vítima (ID 134550740 – fls. 95/96), Micheli da Silva Souza Freitas (ID 134550740 – fls. 101/102).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luigui Henrique da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 134550779), Lucelma Aparecida da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 134550779), Micheli da Silva Souza Freitas (Relatório de Mídias - ID 134550779), Emerson Alves de Freitas, vítima (Relatório de Mídias - ID 134550779, Eduardo Gonçalves Soares, testemunha (Relatório de Mídias - ID 134550779), Lauro Evaner Correa, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 134550779), Fábio Honório da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 134550779), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 134550779).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Emerson Alves de Freitas [vítima]

narrou, nas fases policial e judicial,

“no dia 05/11/2020, por volta das 21hs, estava saindo de moto para fazer uma entrega de sapatos que sua esposa comercializa e quando abriu o portão, já foi abordado por três indivíduos armados, que o mandaram voltar para dentro da casa, ocasião em que os outros já entraram e renderam os demais familiares”; “eles levaram todos para o mesmo quarto e tiraram todos os objetos de valor que conseguiram”; “haviam dois indivíduos armados”; “eles ameaçavam de morte o tempo todo e inclusive disseram que era para sua esposa tirar a aliança e, como não conseguiam, ameaçaram cortar o seu dedo, mas com muito esforço conseguiram tirar”; “estavam trancados no banheiro, quando ouviram os barulhos e ao perceberem que eles tinham ido embora, arrombaram a porta e saíram, foi quando verificaram que haviam levado diversos objetos da casa, dentre eles uma televisão e o carro”; “a polícia recuperou o carro, na saída para Poxoréu, e acredita que eles não o levaram embora, porque não conseguiram acender os faróis; Que depois disso, a polícia conseguiu rastrear um dos telefones e também conseguiu acessar e localizar a televisão, porque ela estava conectada a Netflix e, pela identificação da internet, conseguiram rastrear e prender o réu”; “subtraíram objetos de todos que estavam na residência”; “o valor do prejuízo estima ser em torno de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que isso lhe causou um enorme prejuízo”; “fizeram o reconhecimento de um deles por fotografia, mas isso não ocorreu de forma pessoal na Delegacia, porém, não tem dúvida do reconhecimento realizado”; “os três indivíduos estavam de ‘cara limpa’, sendo que dois deles usavam apenas boné, mas o que foi preso e reconhecido não utilizava”; “a pessoa que reconheceu é magro, ele é o maior dos três, mais alto que o depoente que tem 1,69mts, e acredita que o réu em torno de 1,75mts, de cor morena, quase igual ao declarante e com alguns dentes faltando na parte inferior da boca”; “com o réu não foi encontrado nenhum dos objetos pelo que sabe, mas aparentemente quem comprou dele, o reconheceu e o apontou
” (ID 134550740 – fls. 12/13; Relatório de Mídias - ID 134550779);

- Fábio Honório da Silva [vítima] afirmou, nas fases policial e judicial, que “
no dia do assalto, estava na cozinha e seu genro estava saindo, foi quando o pegaram no portão e, quando “deu fé”, já tinha um com a arma em punho e dizendo para deixar a faca que estava na mão, bem como, o levou juntamente com os outros para o quarto e depois para o banheiro”; “eles queriam a aliança da sua filha e diziam que iriam cortar o dedo dela, se ela não tirasse”; “a sua neta ficou muito nervosa e o depoente também, porque diziam a todo momento que iria dar um tiro neles”; “pegaram vários objetos e levaram o carro também”; “posteriormente a polícia informou que encontrou a televisão e o telefone, sendo que fizeram o reconhecimento na delegacia por fotografia de um dos envolvidos, que parece ter sido o que vendeu a televisão para outra pessoa”; “o depoente ficou muito abalado com o roubo e sua neta está até hoje muito traumatizada com o que aconteceu”; “além do prejuízo do que levaram, terminou também tendo um prejuízo, porque teve que gastar muito dinheiro para mudar a segurança da casa”; “quando mostraram a fotografia, estavam em uma sala e todos reconheceram”; “o indivíduo que o abordou, é um rapaz moreno, que tinha a boca ‘estragada’, não sabe se sem os dentes ou estragada e, era mais alto que o depoente, que tem 1,69mt, e eles estavam de boné, sendo que não se lembra se o que o abordou estava de boné, porque na hora estava nervoso, sendo que eles falavam para não olhar para o rosto deles, porque se não iriam atirar”; “a fotografia que lhe foi mostrada era colorida e pode perceber que o rapaz é moreno, mais escuro
” (ID 134550740 - fls. 15/16; Relatório de Mídias - ID 134550779);

- Micheli da Silva Souza Freitas [vítima] declarou, em Juízo, que
“seu esposo estava saindo para fazer uma entrega de sapatos, foi quando ele foi abordado lá fora e então entraram na casa”; “na sequência, abordaram seu pai, depois sua mãe e filha e, além disso, também abordaram o seu irmão; Que pegaram a aliança da depoente, de sua mãe e pegaram dinheiro de seu pai, bem como, em seguida, os trancaram dentro do banheiro, foi quando ouviram barulhos deles tirando a televisão”; “pegaram a chave do Ônix que pertence a depoente e estava do lado fora, e foram embora com o carro”; “em seguida arrombaram a porta do banheiro e acionaram a polícia”; “na delegacia foram ouvidos de forma separada, onde mostraram no telefone deles, várias imagens e então reconheceram esse rapaz, que pelo que percebeu, era o líder, porque ele que mandava nos demais e era ele também que estava armado, dizendo que iria atirar, inclusive contra o seu pai, que ele chamava de ‘tiozão’ e em sua filha, que estava bem nervosa”; “até hoje qualquer pessoa que se aproxima, acredita que é a pessoa do réu e, sua filha até hoje está sofrendo com a situação, pois se esconde em baixo da mesa, sendo que já levou isso ao conhecimento de sua pediatra”; “levaram seu dinheiro, em torno de R$ 600,00 e de seu pai levaram em torno de R$ 900,00”; “os assaltantes não usavam máscaras e os dois menores estavam de boné e, acredita que esse que reconheceu não usava, sendo que o que chamou a atenção, é que ele tem os lábios finos e faltavam dentes em sua boca”; “levaram bens de todos que estavam na casa, a aliança e o carro, do seu pai o celular e o dinheiro, do seu esposo dinheiro, mas depois lembrou que levaram uma caixa de som, e, da sua mãe a escova e as joias”
(Relatório de Mídias - ID 134550779);

- Lucelma Aparecida da Silva [vitima] relatou, nas fases policial e judicial,

que
“estava no quarto com sua netinha e já viu quando ele chegou no quarto com o seu esposo e com a arma na mão, foi quando ficou muito apavorada, sendo que sua neta ficou muito nervosa e começou a chorar”; “levaram todos para o mesmo quarto e depois para o banheiro, onde pediram as alianças, porém, de sua filha não saia e então usaram inclusive sabão para tirar”; “enquanto estavam no banheiro, os assaltantes fizeram muito barulho, tirando as televisões da casa, que eram três”; “pediram também a chave do carro de sua filha, um Ônix”; “levaram também dinheiro do seu esposo e de sua filha”; “ao perceberem que eles tinham ido embora, saíram e chamaram a polícia”; “o carro foi recuperado”; “sua neta está até hoje abalada com o fato, porque tem medo de tudo e se esconde, inclusive a pediatra já aconselhou a levar ela em uma psicóloga”
(Relatório de Mídias - ID 134550779);

- Luigui Henrique da Silva [vítima] revelou que “
estava deitado em seu quarto e o seu cunhado estava saindo, foi quando ele foi abordado do lado de fora e entraram na residência”; “acordou com os assaltantes apontando a arma para o seu peito”; “eram três indivíduos, um menor e dois maiores, dois estavam armados e o menor não”; “levaram muitos objetos da casa, televisão, som e o carro”; “ao ouvirem o barulho do carro, conseguiram sair do quarto e ligaram para a polícia, que rapidamente esteve no local”; “levaram uma caixa de som e ela não foi recuperada”; “a polícia se lembra que apresentaram fotos para o reconhecimento, inclusive do receptador e então reconheceram um dos assaltantes, que era o maior, moreno e que tinha a boca com alguns dentes faltando”; “o reconhecimento foi feito por fotografia”; “os indivíduos ameaçaram muito seu pai e sua sobrinha, de apenas dois anos, que chorava muito, pois eles diziam que se ela não parasse, iriam matar ela, fato que a deixou traumatizada”; “todos os assaltantes estavam de “cara limpa”; “o reconhecimento foi feito por fotografia no computador e também por fotografia impressa em cores”
(Relatório de Mídias - ID 134550779);

- Eduardo Gonçalves Soares [testemunha] informou ter comprado
“uma televisão no Face, mas não lembra muito bem de quem comprou, sendo que pagou o valor de R$ 1.200.00 e a buscou perto da Vila Operaria”
;
“pagou para a pessoa que dizia que a TV era seminova e que estava vendendo ele, porque tinha comprado uma maior”; “fez o reconhecimento na Delegacia, mas não tem certeza se é a pessoa”;

“após verificar a sua assinatura no termo de reconhecimento, continua dizendo que isso ocorreu, mas não tem certeza se ele foi ele que lhe vendeu a televisão”
(Relatório de Mídias - ID 134550779);

- Lauro Evaner Corrêa [investigador de Polícia] relatou, na audiência de instrução que
“participou da apreensão da TV”
; “
essa pessoa disse que tinha comprado a TV de Ryan e então fizeram uma pesquisa e mostraram a foto para ele, foi quando ele identificou o réu Gledson, como sendo a pessoa que lhe vendeu o aparelho
” (Relatório de Mídias - ID 134550779);

- o apelante não foi ouvido na fase policial; em Juízo, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 134550779).

Dito isso, vejamos.

A subtração de bens 3 (três) televisores, avaliados em R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), 1 (um) celular Samsung, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 1 (um) celular Motorola, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), 1 (um) celular Samsung A11, avaliado em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), 1 (um) aparelho de som, avaliado em 500,00 (quinhentos reais), 2 (duas) alianças de ouro, avaliadas em 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e 1.160,00 (um mil cento e sessenta reais) em espécie, por 3 (três) agentes, mediante emprego de arma de fogo, na residência localizada à rua Rua Luziano Borges Muniz, n. 1235, no Bairro Jardim Tropical, Rondonópolis/MT, no dia 5.11.2020, por volta das 21h, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas
[Emerson Alves de Freitas, Luigui Henrique da Silva, Lucelma Aparecida da Silva, Micheli da Silva Souza Freitas e Fábio Honorio da Silva], em ambas as fases da persecução penal.

O apelante do roubo foi identificado pelas vítimas [
Emerson Alves de Freitas, Luigui Henrique da Silva, Fábio Honório da Silva e Micheli da Silva Souza Freitas]
, por meio de fotografias, na Delegacia de Polícia de Roubos e Furto de Rondonópolis, as quais confirmaram, em Juízo, ter sido ele o autor do roubo sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza.

Essas narrativas [das vítimas] estão corroboradas pelos depoimentos do investigador de Polícia [
Lauro Evaner Correa], nas fases policial e judicial, oportunidades nas quais destacou que o apelante foi reconhecido como a pessoa que vendeu um televisor de propriedade das vítimas para a testemunha Eduardo Gonçalves Soares.

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular “
não há sequer indícios de que as vítimas Emerson, Micheli, Fábio e Luigui teriam algum motivo para incriminar indevidamente a pessoa do réu, pois inexiste qualquer informação acerca de eventual desavença existente entre ele e as mencionadas vítimas”

(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID 134550799 - fls. 226/241), a reforçar os reconhecimentos realizados na Delegacia de Polícia e em Juízo.

Note-se que
“
a imagem do réu na audiência de instrução e julgamento, conclui-se que suas características físicas coincidem com as apontadas pelas vítimas, especialmente a ausência/falhas nos dentes”
, consoante pontuou a i. PGJ
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID

140824199).

Ao caso, aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Assim sendo, preserva-se a responsabilização penal do apelante pelo roubo (CP,
art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I)
narrado na denúncia.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022